Tribunal: TJSP
Processo: 1015854-65.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMPRÉSTIMOS PARA PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - Pretensão da autora de limitação dos descontos perpetrados pelos bancos réus (Santander e Bradesco) a título de parcelas de mútuos a 30% de seus rendimentos líquidos - Cabimento - O pagamento das parcelas do empréstimo não pode comprometer a subsistência da devedora, tendo em vista o princípio constitucional da dignidade da

Ementa:

EMPRÉSTIMOS PARA PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - Pretensão da autora de limitação dos descontos perpetrados pelos bancos réus (Santander e Bradesco) a título de parcelas de mútuos a 30% de seus rendimentos líquidos - Cabimento - O pagamento das parcelas do empréstimo não pode comprometer a subsistência da devedora, tendo em vista o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a regra da proteção salarial (art. 7o, X, da Constituição Federal), assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Precedentes do STJ e desta Corte, que limitam os descontos desta natureza a 30% dos vencimentos do mutuário - Aplicável a Lei Federal no 10.820/2003 - Sentença parcialmente reformada - Recurso provido para proibir a retenção superior a 30% dos vencimentos líquidos da autora. Em razão da procedência da demanda, fica invertido o ônus da sucumbência e arbitrados os honorários advocatícios em 20% do valor da causa (atribuído em R$ 8.390,40), em favor do patrono da demandante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556434
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015854-65.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
VALQUIRIA ALEXANDRE NAIDHIG QUEIROZ OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados BANCO SANTANDER BRASIL SA e BANCO BRADESCO SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015854-65.2019.8.26.0482 -Voto no 22148 – Presidente Prudente - RGRB
2
Voto no 22148
Apelação no 1015854-65.2019.8.26.0482
Apelante: Valquiria Alexandre Naidhiq Queiroz Oliveira
Apelados: Banco Santander Brasil S/A. e Banco Bradesco S/A.
Comarca: Presidente Prudente
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
EMPRÉSTIMOS
PARA
PAGAMENTO
MEDIANTE
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - Pretensão da
autora de limitação dos descontos perpetrados pelos bancos réus
(Santander e Bradesco) a título de parcelas de mútuos a 30% de
seus rendimentos líquidos - Cabimento - O pagamento das
parcelas do empréstimo não pode comprometer a subsistência da
devedora, tendo em vista o princípio constitucional da dignidade
da pessoa humana, a regra da proteção salarial (art. 7o, X, da
Constituição
Federal),
assim
como
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade - Precedentes do STJ e desta
Corte, que limitam os descontos desta natureza a 30% dos
vencimentos do mutuário - Aplicável a Lei Federal no 10.820/2003
- Sentença parcialmente reformada - Recurso provido para proibir
a retenção superior a 30% dos vencimentos líquidos da autora. Em
razão da procedência da demanda, fica invertido o ônus da
sucumbência e arbitrados os honorários advocatícios em 20% do
valor da causa (atribuído em R$ 8.390,40), em favor do patrono da
demandante.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 235-249, cumpre acrescentar que o
pedido da ação de obrigação de fazer para limitar os descontos a 30% dos vencimentos
líquidos da parte autora para pagamento de parcelas de empréstimo foi julgado
improcedente quanto ao banco Santander e procedente quanto ao banco Bradesco. Ante a
sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento de honorários do patrono da instituição
financeira Santander, no importe de 10% dos valores em que sucumbiu e o banco Bradesco
foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, no importe
de R$ 1.500,00, rateadas as custas entre a demandante e o segundo corréu, observada a
gratuidade judiciária.
Interpostos embargos de declaração pela requerente, estes foram rejeitados
(fls. 261-263).
Recorre a demandante buscando a reforma do r. julgado a fim de que seja
determinado a redução proporcional dos descontos em contracheque da apelante para os
valores de R$ 332,39 ao Santander e R$ 294,77 ao Bradesco, que somados totalizam o
valor de R$ 627,16, limite de 30% estabelecido pela Lei 10.820/03 (fls. 266-273).
Vieram contrarrazões pelo banco Bradesco, às fls. 277-282, nas quais disse
que a autora livremente pactuou o empréstimo bancário, não havendo que se falar em
abuso de direito ou ilegalidade nos descontos.
Em resposta, a instituição Santander, às fls. 284-288, postulou a manutenção
da r. sentença, destacando que o empréstimo consignado discutido na lide foi firmado
dentro do limite consignável.
O recurso foi processado regularmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015854-65.2019.8.26.0482 -Voto no 22148 – Presidente Prudente - RGRB
3
É o relatório.
O apelo merece acolhimento.
Por meio desta demanda a autora pretende compelir os réus a absterem-se de
efetuar descontos em sua folha de pagamento acima do percentual de 30% de seu
rendimento líquido.
Compulsando os autos, observa-se que a autora demonstrou a contratação de
Renegociações de Empréstimo Consignado (contrato no 343255422) com o Banco
Santander e Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento (contrato no 365.488.683)
firmado com a instituição Bradesco, cujas prestações são deduzidas diretamente de seus
proventos, na ordem de R$ 635,28 (Santander) e R$ 591,25 (Bradesco), totalizando valores
que superam a margem consignável de 30% de seus vencimentos líquidos de cerca de R$
2.090,55 em março de 2019 (fls. 12-14, 20-27 e 28-33).
É incontroverso que autorizou os descontos em sua folha de pagamento (fls.
20-27 e 28-33).
Ocorre que, em que pese essa autorização, tais descontos não podem
comprometer a subsistência da devedora, tendo em vista o princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana, a regra constitucional de proteção salarial (art. 7o, X, da
Constituição Federal), assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em distintos precedentes, já firmou
entendimento no sentido de que os descontos em folha de pagamento em casos análogos
devem se limitar a 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte devedora. Nesse
sentido:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
DESCONTOS
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
LIMITE
DE
30%
DOS
VENCIMENTOS. MATÉRIA PACIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
DESFAVOR DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AGRAVO REGIMENTAL DO BANCO CRUZEIRO DO
SUL S.A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte consolidou a orientação
afirmando que os empréstimos consignados na folha de pagamento do Servidor público
estão limitados a 30% do valor de sua remuneração líquida, ante a natureza alimentar da
verba e em atenção ao princípio da razoabilidade. (...)3. Agravo Regimental do Banco a
que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 45.082/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019);
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO
EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO
FEDERAL. NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. O
Tribunal de origem consignou que "se as prestações não podem ultrapassar a 50% dos
vencimentos da servidora, afigura-se viável, pelo princípio da razoabilidade limitar os
descontos a 30% (trinta por cento) do valor dos seus vencimentos, que são depositados em
conta corrente, mas nem por isso perdem a natureza alimentar". 2. É pacífico o
entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do
servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza
alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe de 8/10/2015). 3. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de
pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015854-65.2019.8.26.0482 -Voto no 22148 – Presidente Prudente - RGRB
4
alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade". (AgRg no REsp.
1.414.115/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014). 4. O
decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos
rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ. 5. Recurso
Especial não conhecido”. (REsp 1658364/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

Dessa forma, devem as instituições financeiras respeitar o limite legal dos
descontos. E, por limite legal, entendam-se os 30%, previstos na Lei Federal 10.820/2003 e
não os 50% do revogado Decreto Estadual no 51.314/06 (revogado pelo Decreto Estadual
no 60.435/2014, que estabelece margem consignável em 30%).
Descabida, também, a aplicação do limite de 35% previsto no Decreto
Estadual no 60.435/2014, alterado pelos Decretos no 61.750/2015 e no 61.948/2016, uma
vez que os preceitos nele contidos não se sobrepõem às Leis Federais no 10.820/2003 e no
8.112/1990, com base nas quais o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que os descontos em casos análogos aos destes autos devem se limitar a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do devedor.
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMOS COM
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM QUE CREDITADO O SALÁRIO E EM
FOLHA DE PAGAMENTO - PARCELAS - VALORES - PATAMAR SUPERIOR A
30% - VEDAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO art. 2o, § 2o, da Lei no 10.820/03 - PEDIDO -
PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DO RÉU NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1030909-38.2018.8.26.0564; Relator (a): Tavares de Almeida;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019);
“VOTO No 28637 REVISIONAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS.
Empréstimo com descontos em folha de pagamento/conta corrente. Limitação dos
descontos a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário. Aplicação analógica do art. 2o, §
2o, inc. I, da Lei n.o 10.820/03, com redação dada pela Lei n.o 13.172/15. Sentença mantida
na íntegra. Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Cível 1014147-58.2017.8.26.0506;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro
de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro:
10/04/2019).
Também é a posição majoritária desta C. 15o Câmara de Direito Privado:
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Limitação de descontos,
relativos a parcelas de empréstimo, a 30% da remuneração disponível do mutuário, sob
pena de inviabilizar sua sobrevivência (Lei no 10.820/03) Conta corrente utilizada
exclusivamente para recebimento de salário, sem despesas pessoais Inaplicabilidade do
entendimento firmado no Recurso Especial 1.586.910 Não ocorrência de dano moral
Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Cível 1001698-37.2018.8.26.0020;
Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2019; Data
de Registro: 04/12/2019);
“EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação de revisão de contratos, cumulada
com indenização por danos morais e obrigação de fazer. Funcionário público estadual.
Empréstimos consignados cujas parcelas implicam no desconto incontroverso de montante
superior a 30% dos proventos percebidos, afetando e colocando em risco a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015854-65.2019.8.26.0482 -Voto no 22148 – Presidente Prudente - RGRB
5
subsistência. O direito do credor, que bem sabia das limitações financeiras da contratante
dos empréstimos, não prevalece sobre o princípio da dignidade da pessoa humana,
consoante reconhece a jurisprudência. Sentença recorrida que julgou parcialmente
procedente o pedido para limitar ao total de 30% de seus vencimentos líquidos os
descontos, seja em folha de pagamento, seja em débito em conta, de parcelas dos
empréstimos, sem condenação em danos morais. Apelo de ambas as partes. Adequada
limitação dos empréstimos em 30% do salário líquido do autor. Fixação de multa diária
pelo descumprimento da determinação judicial adequada, cujo valor fixado, correspondente
a R$ 1.000,00, revela-se proporcional, não havendo falar em exorbitância. Danos morais.
Inovação recursal. Alteração da causa de pedir. Vedação. Supressão de um grau de
jurisdição.
Ônus
sucumbenciais
adequadamente
distribuídos.
Recursos
desprovidos”. (TJSP; Apelação Cível 1007924-58.2018.8.26.0020; Relator (a): Ramon
Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa
Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro:
03/12/2019);
“Apelação. Ação revisional de contrato bancário cumulada com obrigação
de fazer. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu. 1. Efeito suspensivo ao
recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência
na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC). 2. Empréstimo consignado
e pessoal. Descontos em folha de pagamento e conta corrente. Necessidade de preservação
da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigos 1o, III, E 7o, IV).
Aplicação analógica da Lei no 10.820/2003, com alteração promovida pela Lei no
13.172/2015. Possibilidade de limitar o percentual de descontos à 30% dos rendimentos
liquidos. 3. Multa. Caráter coercitivo da multa, fixada em valor razoável. Desnecessária a
estipulação de prazo, em se tratando de obrigação de não fazer. 4. Sentença mantida.
Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1013383-38.2018.8.26.0506; Relator
(a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 27/11/2019);
“CONTRATOS BANCÁRIOS COM DESCONTOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO E EM CONTA. Ação declaratória. Sentença de procedência. Apelo do réu.
Impugnação à gratuidade da justiça concedida à apelada. Rejeição. Recorrente que não
demonstrou a alegada suficiência de recursos para o pagamento dos encargos processuais.
Alegação de falta de interesse processual. Inocorrência. Os descontos devem ser limitados
a 30% dos rendimentos líquidos da apelada, assegurado o adimplemento do débito e o
sustento
da
mutuária.
Recurso
não
provido”. (TJSP;
Apelação
Cível
1024598-31.2019.8.26.0100; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 26/11/2019).
Assim, é de rigor a limitação dos descontos referentes às parcelas dos
empréstimos firmados com o Banco Santander (Renegociações de Empréstimo Consignado
no 343255422) e banco Bradesco (Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento no
365.488.683) a 30% dos rendimentos líquidos da apelante, assim entendido aqueles
decorrentes dos proventos deduzidos os descontos legais e obrigatórios (Imposto de Renda
e Previdência), sabendo-se que a dedução acima de tal percentual comprometerá a
dignidade da autora.
Cabe ser dito, por fim, que o princípio do “pacta sunt servanda” implícito
nos contratos não é absoluto, podendo ser afastado quando a situação de fato contrariar ou
implicar em abuso de direito, como no caso destes autos. Não havendo que se falar também
em violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Em razão da procedência da ação, impõem-se aos réus, solidariamente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015854-65.2019.8.26.0482 -Voto no 22148 – Presidente Prudente - RGRB
6
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 20% do
valor atribuído à causa (R$ 8.390,40) em favor do patrono da autora, nos termos do artigo
85, § 2 e 11o, do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para modificar a sentença e
reconhecer a procedência da demanda, exclusivamente para proibir a retenção superior a
30% dos vencimentos líquidos da autora. Em razão da procedência da ação, fica invertido o
ônus da sucumbência e arbitrados os honorários advocatícios em 20% do valor da causa
(atribuído em R$ 8.390,40), em favor do patrono da demandante.
MENDES PEREIRA
Relator